Tribunal: TJES
Processo: 5000340-38.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000340-38.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: LEDA PEREIRA MACHADO

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (1728) 5000340-38.2018.8.08.0062

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADO: LEDA PEREIRA MACHADO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA COMARCA DE PIÚMA/ES – DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DA EXECUTADA. EXISTÊNCIA DO DADO NOS AUTOS ANTES DA SENTENÇA.
ERROR IN PROCEDENDO
. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E DO TEMA 1.184 DO STF AO CASO CONCRETO. VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO FIXADO EM LEI MUNICIPAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em desfavor de contribuinte, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da falta de indicação do CPF da executada e com base no art. 1º da Resolução nº 547/2024 do CNJ.
2. O Município sustenta a existência do CPF da executada nos autos antes da sentença, bem como a inaplicabilidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ e do Tema 1.184 do STF, em razão da legislação municipal que fixa o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de indicação do CPF da parte executada é nula, diante da comprovação da existência do dado nos autos antes da decisão; e (ii) se é aplicável a Resolução nº 547/2024 do CNJ e o Tema 1.184 do STF ao caso concreto, considerando o valor exequendo e a legislação municipal vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatado que o CPF da executada foi juntado aos autos antes da prolação da sentença, a extinção do processo configurou
error in procedendo
, impondo-se a anulação da decisão.
5. Nos termos da Súmula nº 558 do STJ, a ausência de indicação do CPF ou CNPJ não autoriza o indeferimento da inicial da execução fiscal, prevalecendo a norma especial da Lei nº 6.830/1980 sobre o Código de Processo Civil.
6. A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ não se mostra pertinente, pois o valor exequendo é superior ao limite mínimo fixado em lei municipal específica, a qual goza de presunção de constitucionalidade.
7. Ademais, o processo não ficou paralisado por período superior a um ano, havendo bens penhorados e diligências pendentes de apreciação, o que afasta a alegada inércia processual.
8. A extinção do feito, sem prévia intimação do ente público, viola os princípios do contraditório e da vedação da decisão surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.
Tese de julgamento: “1. A juntada do CPF da parte executada aos autos antes da prolação da sentença afasta a extinção da execução fiscal por ausência de pressuposto processual. 2. A Súmula nº 558 do STJ assegura que a falta de CPF ou CNPJ não constitui motivo para indeferimento da inicial em execução fiscal. 3. A Resolução nº 547/2024 do CNJ e o Tema 1.184 do STF não se aplicam quando o valor exequendo supera o limite fixado por legislação municipal específica. 4. A extinção de execução fiscal sem prévia intimação do ente público configura violação ao princípio da não surpresa.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10 e 485, IV; Lei nº 6.830/1980, art. 6º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º; Lei Municipal nº 879/2000, art. 286.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1.184 da Repercussão Geral; STJ, Súmula nº 558; TJES, ADI nº 5004608-54.2023.8.08.0000; TJES, Apelação Cível nº 5000268-80.2020.8.08.0062, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 19.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL (1728) 5000340-38.2018.8.08.0062

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADO: LEDA PEREIRA MACHADO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA COMARCA DE PIÚMA/ES – DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
em face da r. sentença (ID 16008826), que extinguiu a presente execução fiscal, ajuizada em desfavor de
LEDA PEREIRA MACHADO
, com fundamento na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciada na não indicação do CPF da parte executada, bem como com fundamento no art. 1º da Resolução n.º 547/2024 do CNJ .

Em suas razões recursais (ID 16008827), o Município apelante sustenta, em síntese, que a sentença partiu de premissa fática equivocada, uma vez que o número do CPF da executada foi devidamente informado nos autos (ID 16008825) antes da prolação do decisum. Subsidiariamente, defende a desnecessidade do CPF como requisito essencial para a propositura da execução fiscal, invocando a prevalência da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) sobre a legislação processual geral e o entendimento consolidado na Súmula nº 558 do C. Superior Tribunal de Justiça. Argumenta, o apelante a não aplicabilidade da Resolução n.º 547/2024 do CNJ. Pugna, ao final, pela anulação da sentença para que o feito retome seu regular prosseguimento.

Sem contrarrazões, visto que a relação processual não foi triangularizada com a constituição de patrono pela parte executada.

Pois bem.

Por verificar presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, a sentença hostilizada fundamentou a extinção do processo com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, c/c o art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, por entender que a ausência do CPF da executada impede o desenvolvimento válido e regular do processo.

No que tange ao primeiro ponto, a controvérsia cinge-se a aferir a regularidade da extinção do feito executivo fiscal em razão da ausência de indicação do número do CPF da parte executada na petição inicial.

Contudo, volvendo a atenção ao caso concreto, verifica-se que a premissa fática da qual partiu o juízo
a quo
não subsiste.

Da análise detida dos autos, constata-se que o Município exequente, por meio da petição e documento de ID 16008825, protocolados em 13 de junho de 2025, informou expressamente o número do CPF da contribuinte. A r. sentença, por sua vez, foi proferida em 16 de junho de 2025 (ID 16008826), ou seja, quando a alegada irregularidade já se encontrava sanada nos autos.

Desse modo, a extinção do processo, no ponto, configurou manifesto
error in procedendo
, ao desconsiderar informação relevante e já constante dos autos, que infirmava o próprio fundamento da decisão.

Ainda que assim não fosse, e apenas a título de reforço argumentativo, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, guardião da uniformização da interpretação da legislação federal, já pacificou o tema por meio da
Súmula nº 558
, que dispõe:

“
Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada.”

Tal entendimento se ampara no princípio da especialidade, segundo o qual a Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), por ser norma especial, prevalece sobre as disposições gerais do Código de Processo Civil. O art. 6º da LEF elenca os requisitos da petição inicial da execução fiscal e, entre eles, não figura a obrigatoriedade de indicação do CPF ou CNPJ do executado.

Em avanço, com efeito, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184, fixou a tese de que
“
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
”.
devendo-se observar que:

“Tema 1.184:

(...)
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
(...)”

Por sua vez, o Colendo Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 547/2024, a qual prevê, em seu artigo 1º que
“
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
”.

Segundo o §1º da referida Resolução
“
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.”

Fixadas tais premissas, e volvendo a atenção ao caso concreto, verifica-se que apesar

da fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
, as orientações do STF e do CNJ não tem aplicação.

Isso porque, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se em consonância com a competência constitucional do respectivo ente federado.

Assim, a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00 deve ser aplicada apenas aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema. Tal, em verdade, se traduz em "interpretação conforme" ao bloco de constitucionalidade vigente.

Em prosseguimento, infere-se dos autos que o Município de Piúma, no exercício de sua competência legislativa, editou a
Lei nº 879/2000, estabelecendo o valor mínimo para o ajuizamento de ações judiciais para cobrança de dívida ativa dos munícipes. Veja-se:

Art. 286 Os débitos inscritos em dívida ativa cujo valor não exceda a 192 (cento e noventa e dois) UFMPs, considerados o principal devidamente atualizado e os acessórios - juros e multa - não serão levados a cobrança judicial, por ser a execução notoriamente antieconômica, mas deverão ser cobrados administrativamente e protestados na forma desta lei, inclusive com inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes Municipal, e nos órgãos de proteção ao crédito a nível local, estadual e nacional. (Redação dada pela Lei nº 2.244, de 28 de dezembro de 2017)

Ora, da análise dos autos extrai-se que o valor exequendo nestes autos, originariamente de R$ 1.514,47, é superior ao teto mínimo estabelecido para a cobrança judicial já que no ano de 2018 o valor da Unidade Fiscal do Município de Piúma – UFMP foi estabelecido em R$ 3,27 (três reais e cinquenta e dois centavos)
(Decreto Municipal nº 1.151/2017), que multiplicado por 192 UFMP resulta na soma de R$ 627,84.

A sentença, portanto, violou frontalmente a legislação municipal, culminando na indevida aplicação da Resolução n.º 547/2024 e do próprio Tema 1184 sem o devido
distinguishing
, pois este feito não se enquadra como “pequeno valor” para fins de se aferir o interesse do ente público.

Nesse sentido, aliás, já se manifestou anteriormente esta relatoria,
in verbis
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR INFERIOR AO MÍNIMO ESTABELECIDO EM LEI MUNICIPAL . POSTULADO DA NÃO SURPRESA. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de débito tributário no valor de R$ 591,18, com fundamento na ausência de interesse de agir, em razão de o montante ser inferior ao mínimo estabelecido pela legislação municipal para ajuizamento de ações de execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal pode ser extinta quando o valor exequendo for inferior ao limite mínimo estabelecido por legislação municipal; (ii) verificar se a extinção do processo sem prévia intimação do ente municipal viola o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC . III. RAZÕES DE DECIDIR 3 -
A extinção da execução fiscal com base na ausência de interesse de agir é legítima, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral, desde que respeitada a competência normativa de cada ente federado, sendo possível ao Município estabelecer um valor mínimo para a cobrança judicial de créditos tributários.
3 - A Lei Municipal nº 2 .244/2017, que fixa o limite mínimo para ajuizamento de execuções fiscais em 192 UFMPs, possui presunção de constitucionalidade, sendo esta reforçada pela decisão do Tribunal Pleno do TJES na ADI nº 5004608-54.2023.8.08 .0000, que indeferiu pedido cautelar para suspender sua eficácia. 4 - Embora o art. 10 do CPC determine a necessidade de prévia intimação para evitar decisões surpresa, no caso concreto, a decisão extintiva foi fundamentada objetivamente na aplicação da legislação municipal vigente e em jurisprudência consolidada, não havendo prejuízo concreto ao ente público. IV . DISPOSITIVO E TESE 5 - Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A extinção de execução fiscal de baixo valor, fundada na ausência de interesse de agir, é legítima quando o montante exequendo for inferior ao limite estabelecido por lei municipal, conforme autorizado pelo Tema 1.184 do STF. A legislação municipal que fixa um valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais goza de presunção de constitucionalidade, salvo decisão em sentido contrário do órgão competente.
A ausência de intimação prévia do ente municipal para manifestação antes da extinção da execução fiscal não configura violação ao princípio da não surpresa quando a decisão se fundamenta em norma objetiva já vigente e na jurisprudência consolidada. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10, 282, § 1º, e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1 .184 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 452; TJES, ADI nº 5004608-54.2023.8.08 .0000; TJES, Apelação Cível nº 5000268-80.2020.8.08 .0062, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 19 .11.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002817920208080062, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Conclusão do exposto é que a sentença incorre em vício que inquina o pronunciamento de nulidade.

Por fim, registre-se, que o feito não ficou paralisado indevidamente pelo prazo de um ano, sem realização de medidas úteis, vez que o feito conta com bem penhorado e estava pendente de apreciação o requerimento de diligências.

Não bastasse, registre-se que a aplicação da Resolução nº 547 do CNJ não foi precedida de intimação para eventual regularização do feito executivo pelo ente público, em ofensa aos princípios do contraditório e da vedação da decisão surpresa.

Ante o exposto,
conheço
do vertente recurso e
dou provimento
ao mesmo para anular a sentença, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.